Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714452-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA CARDOSO DE CARVALHO AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35086236) interposto por SARA CARDOSO DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Eis o teor do decisório combatido (ID 122492895): O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimada para acostar aos autos diversos documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 119311205, a parte autora se manifestou conforme ID 121934560 e documentos que o acompanham. Ocorre que as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios suficientes, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Isso porque a declaração de imposto de renda, como o próprio nome indica, é mera declaração unilateral, realizada pela parte interessada, pela qual não é possível se extrair e efetivamente comprovar a veracidade das informações ali contidas. Já pelos extratos bancários e alguns comprovantes de gastos juntados, não verifico a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Ao contrário, tratam-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Por fim, verifico que a autora, além de empresária, é advogada, o que corrobora com as questões acima pontuadas. Portanto, apesar das alegações da embargante, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. No mais, a suspensão da execução deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos enumerados no §1o do art. 919 do CPC, quais sejam: a) a existência de requerimento do devedor; b) a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Assentadas tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a ausência de garantia da execução. Portanto, o feito executivo deve seguir seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Aguarde-se o recolhimento das custas iniciais para regular prosseguimento do feito. Intime-se. Águas Claras, DF, 25 de abril de 2022 16:11:45. PALOMA FERNANDES RODRIGUES BARBOSA Juíza de Direito (Grifos constantes do original) Inconformada, a recorrente assevera não ostentar condições financeiras bastantes para arcar com os custos do processo, de modo que necessita do beneplácito da justiça gratuita. Revela que, ao contrário do registrado no édito recorrido, não exerce a profissão de advogada, mas possui uma pequena loja que comercializa chás e o obtido destina-se integralmente a seu sustento e ao de sua família. Defende que as provas apresentadas demonstram o alegado. Acerca do fundado receio de dano irreparável, pondera que os autos poderão ser arquivados, caso não recolhidas as custas iniciais. Requer a concessão liminar da antecipação dos efeitos da tutela. É o relato do essencial. Estabelece o art. 101 do Código de Processo Civil: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifo nosso) Diante da previsão legal de dispensa do recolhimento das custas do agravo de instrumento, até que seja proferida decisão sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, passo à análise da questão. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que estão ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que a agravante declarou-se, na qualificação processual, como “autônoma” e “desempregada”. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de sua titularidade registra que o último emprego formal da agravante foi de executiva de contas no Condomínio Brasil 21, do qual foi dispensada em 22.06.2016 (ID 35086243 pg 6). A consulta eletrônica realizada no Cadastro Nacional dos Advogados – CNA com o nome da recorrente apresentou resultado negativo (ID 35086236), emergindo que a postulante, realmente, não exerce essa profissão. Da Declaração de Imposto de Renda, relativo ao exercício 2021, ano-calendário 2020, depura-se que foi declarado o valor de R$1.195,12 (mil cento e noventa e cinco reais e doze centavos) a título de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (ID 35086243 pg 17) e variação patrimonial de aproximadamente R$30.000,00 (trinta mil reais) (ID 35086243 pg 24). Cotejando os documentos constantes dos autos principais, percebe-se que o fluxo de valores na conta bancária pessoal da postulante é alto, havendo, em 31.12.2021, saldo positivo de R$10.941,49 (dez mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), e aportes no mês de janeiro de 2022 que, somados, totalizam R$ 18.534,07 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sete centavos) (ID 121934568). Em fevereiro de 2022, foram creditados ao todo R$ 43.824,00 (quarenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais), além de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativos a empréstimo bancário (ID 121934567). Já em março de 2022 foi depositada a quantia de R$ 20.795,40 (vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) (ID 121934566). Assim, entende-se que, embora não seja formalmente empregada, a movimentação bancária da agravante é considerável, em média muito acima da realidade nacional. Saliente-se que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não tem o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Induvidosamente, constata-se que, pelo padrão de movimentação na conta da recorrente, ela aufere quantia superior à renda média dos brasileiros. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALOR RELATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A recorrente pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 2. Oportuno estabelecer, como regra de orientação à decisão sobre o status de hipossuficiência da parte, o conjunto de critérios balizadores já utilizados, em grande parte dos estados da Federação, pela Defensoria Pública, ainda que se possa, em casos muito peculiares, considerar outros aspectos da realidade econômica ou fática da parte. 3. A a recorrente recebe pensão militar com uma renda líquida superior a 3 salários mínimos, além de possuir vários empréstimos em instuições bancárias. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1310515, 07249402120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador